Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700949-54.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. AGRAVADA: CÉLIA RAMOS DA FRANÇA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014